Tribunal: TJBA
Processo: 8015732-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015732-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SOUSA ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO, LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS QUE TENHAM SIDO PAGAS. DECISÃO QUE REPUTA COMO NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO PARA QUE CADA EXEQUENTE DEMONSTRE A QUANTIA QUE PAGOU PARA QUE POSSA HAVER RESTITUIÇÃO SIMPLES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO EXEQUENTE QUE TEVE O CRÉDITO PERSEGUIDO RECONHECIDO.

1. O
agravante
Ivan de Souza Andrade

não tem interesse recursal porque a pretensão executória que foi por ele exercida não foi resistida, tendo o executado reconhecido como devidas as quantias que foram por ele pleiteadas.
A decisão atacada
destacou que a providência lá determinada não alcança a parte do crédito que foi
reconhecida
pelo executado. Recurso não conhecido no que diz respeito a
Ivan de Souza Andrade
.

2. Do título executivo

r
esulta a conclusão de que a
condenação à
restituição simples diz respeito à parte da dívida que tenha sido paga por algum dos obrigados, só tendo direito a ela quem realizou algum pagamento, do contrário estar-se-ia a restituir quantia em favor de quem nada pagou. Tanto é assim que no julgamento do recurso de apelação que foi interposto contra a sentença pontuou-se que “
os eventuais valores a serem restituídos ou compensados no saldo devedor dos reconvintes deverão ser arcados pelo reconvindo de forma simples
(...)”. A expressão “os eventuais” somente reforça a necessidade de que a restituição simples está condicionada à demonstração de pagamento
por cada parte.

3. À exceção da pretensão executória de
Ivan de Souza Andrade,
os
cumprimentos de sentença apresentados pelos
demais
recorrentes não
foram
instruídos com documentos que comprovem que cada um deles fez algum pagamento relacionado à dívida. Esses cumprimentos foram instruídos apenas com memórias de cálculos que adotam como premissa os valores que constaram no extrato que foi apresentado pelo sr. Ivan de Souza Andrade e que retrata as quantias que foram
pagas
apenas por ele.

4. C
abe
ria
a cada um dos exequentes demonstrar que pagou alguma parte da dívida a fim de que receba a restituição simples dessa quantia específica, razão pela qual não convém anular ou reformar a decisão no ponto em que
determinou que eles

(à exceção do sr. Ivan)
informem, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor que cada uma efetivamente pagou individualmente, apontando o valor devido a título de repetição de indébito, bem como os parâmetros de cálculos que alicerçam tais valores.

5.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015732-98.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELIANA SOUSA ANDRADE e outros (3)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA
nos termos do voto do relator.